Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733687-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: VINÍCIUS COSTA VILEFORT, DÉLIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT DESPACHO O recurso especial interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado JEFFERSON NÓBREGA BARBOSA (ID 35136847), cujos poderes lhes foram conferidos por substabelecimento feito pelo advogado DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 (ID 30112443). Não obstante, inexiste nos autos cópia do mandato que conferiu poderes originários ao mencionado advogado DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, o que torna incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. Assim, tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005